Tribunal: TJPA
Processo: 0000457-70.2010.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000457-24.2010.8.14.0081
APELANTE: HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA

APELADO: J N S SOUZA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000457-24.2010.8.14.0081

APELANTE
:
HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: J N S SOUZA - EPP

ADVOGADOS:

INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA E AMARILDO DA SILVA LEITE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NOTAS FIDCAIS E DUPLICATAS MERCANTIS COM ASISNATURA DO DEVEDOR. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e, em consequência, acolheu o pedido da ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciado em valores descritos em duplicatas mercantis, embasado pela relação negocial demonstrada pelas notas fiscais apresentadas pelo autor.

II - Aduz a apelante que seria incabível considerar as notas fiscais como documentos hábeis à ação monitória, porque não houve a comprovação da entrega dos materiais nela descritos, não havendo a assinatura do recebedor, assim como aduz que a quantia pleiteada pelo autor- apelado já teria sido paga, havendo a extinção do débito.

III – Incabível a tese levantada pela apelante de que não havia assinatura nas respectivas notas fiscais, que comprovem o recebimento da mercadoria, uma vez que o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a dívida existente, restaram caracterizadas não apenas pelas notas fiscais, como também pelas duplicatas mercantis, que constam com a assinatura do devedor.

IV – Ademais, não logra êxito o recorrente em demonstrar que o débito fora quitado, pois haja vista que os documentos que comprovam as transferência de valores para a conta bancária da apelada deu-se em momento pretérito às datas de vencimento constantes nas duplicatas mercantis e ainda nota-se que os valores são incompatíveis entre si.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000457-24.2010.8.14.0081

APELANTE
:
HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: J N S SOUZA - EPP

ADVOGADOS:

INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA E AMARILDO DA SILVA LEITE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru/PA nos autos de
Ação Monitória
, movida por
J N S SOUZA - EPP.

A
empresa autora,
J N S SOUZA - EPP
, ajuizou ação monitória a fim de que fosse declarado a executividade de duplicatas mercantis e notas fiscais, decorrentes da venda de materiais hospitalares, que somariam no valor de R$ 20.548,80 (vinte mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Foram apresentados Embargos à ação monitória pelo HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA (ID. 917422), onde argumenta, em síntese: 1) que parte das notas fiscais questionadas não seriam exigíveis, visto que não haveria comprovação da efetiva entrega das mercadorias que ensejaria a contraprestação monetária; 2) que o valor constate nas duplicatas já teria sido pago 3) que as duplicatas mercantis não são executáveis, em virtude da ausência de assinatura do hospital que demonstre a entrega das mercadorias. Por estes motivos, alegam que os títulos objetos do litígio não são exigíveis.

Ato contínuo, impugnação aos embargos apresentados pela empresa requerente (ID. 917423).

Sentença prolatada (ID. 917424), o Juiz a Quo JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial, considerando exigíveis os valores demonstrados nas duplicatas mercantis. Dessa esteira, julgou improcedente os argumentos trazidos em embargos à ação monitória.

O apelante, HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 917425) os seguintes pontos que parte das notas fiscais são inexigíveis, em decorrência da ausência de comprovação da entrega das mercadorias que ensejaram a obrigação de pagar; alega ainda que algumas notas, já teriam sido pagas, portanto seriam inexigíveis, visto que haveria comprovação do pagamento por meio de transferências bancárias; mencionam que as duplicatas mercantis não são executáveis, dado a ausência de assinatura da recorrente que comprove o recebimento das mercadorias e pelo adimplemento do valor de R$ 13.377,00 (treze mil, trezentos e setenta e sete reais), por meio de transação bancária; Desse modo, argumenta ser necessária a declaração da nulidade dos registros de protestos de ID. 917420 (Pág. 54 e Pág. 55). Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 917426), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000457-24.2010.8.14.0081

APELANTE
:
HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: J N S SOUZA - EPP

ADVOGADOS:

INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA E AMARILDO DA SILVA LEITE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HOSPITAL SAO LUCAS SC LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru/PA nos autos de Ação Monitória, movida por J N S SOUZA - EPP.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, acentuando que este feito será analisado de acordo com a normativa do CPC-15, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

No caso em apreço estamos diante de uma ação monitória que está pautada em documento sem força executiva para demonstrar débito oriundo de relação comercial, estabelecida entre ambas as partes.

Aduz a apelante que seria incabível considerar as notas fiscais como documentos hábeis à ação monitória, porque não houve a comprovação da entrega dos materiais nela descritos, não havendo a assinatura do recebedor, assim como aduz que a quantia pleiteada pelo autor- apelado já teria sido paga, havendo a extinção do débito.

Ocorre que ao analisar os autos, verifica-se que apesar de o autor ter apresentado diversas notas fiscais no bojo da ação monitória, é categórico na sua peça inicial (id n. ID N. 917420), que o valor que se refere a ação monitória diz respeito aos documentos de fls. 39 a 44 (Id n. 917420 - Pág. 48 -53), os quais se referem a duplicatas mercantis emitidas através do Banco do Brasil, contendo a assinatura do devedor.

Dessa forma, não há que se considerar a tese levantada pela apelante de que não havia assinatura nas respectivas notas fiscais, que comprovem o recebimento da mercadoria, uma vez que o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a dívida existente, restaram caracterizadas não apenas pelas notas fiscais, como também pelas duplicatas que instruem o processo.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS, SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS ACOMPANHADAS DA NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DA MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da prescindibilidade do comprovante da prestação do serviço na ação monitória fundada em duplicata protestada sem aceite.

Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

Agravo interno desprovido.

)AgInt no AREsp 1336763/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. DÍVIDA CONFIGURADA. FALTA DE ASSINATURA DA RECORRENTE NAS NOTAS FISCAIS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. VIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1223053/PE, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 04/04/2019)

Ademais, sustenta a recorrente que o débito já havia sido pago, no entanto, não consegue demonstrar, cabalmente, tal fato, haja vista que os documentos que comprovam as transferência de valores para a conta bancária da apelada deu-se em momento pretérito às datas de vencimento constantes nas duplicatas mercantis, uma vez que temos as transferências realizadas nas datas 13.02.2009; 13.03.2009; 12.05.2009; 08.06.2009 e 09.07.2009 (Id n.

917422 - Pág. 34). Enquanto os vencimentos dos boletos (duplicatas) apresentavam as datas de 12.10.2009. 12.11.2009; 12.12.2009; 12.01.2010 e 12.02.2010 (id n. 917420 - Pág. 48 -53). Somado a isso, verifica-se que os valores das transferências e os valores das duplicatas são diferentes.

Sendo assim, considero que os documentos apresentados pelo autor-apelado, se mostram suficientes para demonstrar a dívida existente, decorrente da relação comercial ocorrida entre os litigantes, uma vez que atendem ao disposto no art.

700 do CPC-15, pelo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, a fim de não acolher os embargos monitórios e, em consequência, acolher o pedido da ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020